Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e, quanto ao mais, b) o acerto da sentença que rejeitou a impugnação à monitória.
2. A sociedade anônima apelante é cadastrada como “empresa parceira” para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial.
3. Por essa razão o pedido para publicação e intimação exclusiva em nome de determinado advogado não torna nula a intimação por meio de ciência no sistema por outro advogado cadastrado pela empresa parceira, uma vez que competiria à apelante organizar o seu sistema interno para o recebimento de citações e intimações.
4. Constata-se que, de acordo com os expedientes gerados no processo, a recorrente registrou ciência, no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em relação à sentença aos 21 de outubro de 2024 (segunda-feira). Assim, nos termos da regra prevista no art. 224 do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 22 de outubro (terça-feira). Por essa razão, nos moldes da regra estabelecida no art. 5o da Lei no 11.419/2006, o término do prazo recursal ocorreu aos 13 de novembro de 2024 (quarta-feira).
5. O Juízo singular entendeu que a devedora não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão declarou a insuficiência das provas a respeito dos fatos articulados pela apelante. 5.1. Ocorre que o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de provas pericial e testemunhal. 5.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, atribuiu valor absoluto à confissão extrajudicial feita pela devedora em mensagem eletrônica enviada, para a credora, momento anterior à instauração dos presentes autos.
6. Ao indeferir a produção das provas pericial e testemunhal requeridas e, posteriormente, concluir que a devedora não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela credora, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido cerceamento de defesa.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.